Tribunal: TJDFT
Processo: 0751429-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) PROCESSO N.: 0751429-95.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Vistos etc. Em vista da decisão de Num. 21947174, exarada pelo eminente Desembargador Ângelo Canducci Passareli, determinando a redistribuição deste Conflito de Competência em face da prevenção verificada a esta C. Câmara e Relatoria pelo Conflito de Competência no 0750032-98.2020.8.07.0000, firmo a competência deste Órgão para processá-lo e julgá-lo. Considerando, porém, que o presente Conflito de Competência é idêntico ao referido incidente, tendo sido suscitado pelo mesmo Juízo, por meio do mesmo ofício e nos autos da mesma ação de origem de no 0716024-74.2020.8.07.0007, significando, portanto, a duplicidade de incidentes, JULGO-O PREJUDICADO com base no art. 932, III, do CPC, e art. 248, I, do Regimento Interno deste E. TJDFT. Determino, pois, o cancelamento da respectiva distribuição. Publique-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator